Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE “SMART TV”, VIA “E-COMMERCE”, POR MEIO DA PLATAFORMA DIGITAL DA REQUERIDA, E MEDIANTE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: NÃO ENTREGA SOB A ALEGAÇÃO DE FALTA DE PRODUTO NO ESTOQUE. INTERESSE DA PARTE CONSUMIDORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DEVE SER FORMULADA E COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição, em 09.5.2022, de “SMART TV” - LG4K55UP751C 55”, por R$ 2.744,10, por meio da plataforma da requerida, e mediante pagamento por cartão de crédito (em dez parcelas iguais); b) a compra teria gerado o número de pedido 702-2756737-1173850, de modo que o produto seria entregue inicialmente em 17.5.2022; c) por “falta de estoque” a entrega foi adiada para 31.5.2022; d) o produto não teria sido entregue na data prevista, motivo pelo qual a requerente entrou em contato com a requerida e obteve a resposta de que a entrega não iria ser realizada, “pois até aquele momento ainda, não tinham previsão de chegada de novo lote”, e a compra poderia ser cancelada; e) aduz a parte demandante que o último contato teria ocorrido em 16.6.2022, e já teriam sido pagas duas parcelas do produto adquirido; f) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a demandante ajuizou a presente ação para a condenação da requerida ao cumprimento da oferta; g) sentença de procedência do pedido para obrigar a parte requerida a entregar o produto no prazo de quinze dias; h) recurso da demandada para a reforma da sentença, sob alegação de não ocorrência de ato ilícito e “impossibilidade ao cumprimento da obrigação (produto fora de estoque)”.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
III. Nos moldes da legislação consumerista, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos (Código de Defesa do Consumidor, artigo 35, incisos I a III).
IV. No caso concreto, resultou incontroversa a ausência de entrega do produto adquirido por meio da plataforma digital da empresa, razão pela qual não há de se falar em ausência de responsabilidade por atuar como um “shopping virtual” (Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o).
V. No particular, é de se ressaltar que: a) a aquisição do televisor SMART TV, modelo LG4K55UP751C 55” teria ocorrido em 09.5.2022; b) o pagamento foi confirmado pela requerida em 12.5.2022, com previsão de entrega em 17.5.2022 (id 42980436, p. 3); c) por falta do produto em estoque a requerida teria atualizado a data de entrega para 31.5.2022 (id 42980436, p. 5); d) em 16.6.2022, a requerida teria informado que “houve um atraso na entrega do seu pedido”, sem estimativa de nova data (id 12980436, p. 8), o que se repetiu nos dias 15.8.2022 e 14.9.2022 (id 42980611, p. 11); e) o pedido principal da parte consumidora consiste exatamente na entrega do produto, nos moldes ofertados (e adquiridos).
VI. Nesse norte, irretocável a condenação da empresa à obrigação de entregar ao requerente uma SMART TV, modelo LG4K55UP751C 55”, conforme o número do pedido 702-2756737-1173850 (id 42980436, p. 9), ou outro aparelho similar, equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo da aplicação das “astreintes” fixadas pelo juízo a quo e da eventual conversão em perdas e danos, dada a preponderância da eleição do meio de cumprimento da obrigação contratual a cargo do consumidor (Código de Defesa do Consumidor, artigo 35, inciso I a III).
VII. No mais, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deverá ser formulada (e comprovada) pela empresa na fase de cumprimento de sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55).